Tribunal: TJES
Processo: 0003753-37.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003753-37.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK ARIAL LIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003753-37.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK ARIAL LIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DOSIMETRIA - PENA BASE FUNDAMENTADA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso improvido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003753-37.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK ARIAL LIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PATRICK ARIAL LÍRIO,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Tribunal Popular do Júri, da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Em suas razões, a defesa pugna pela anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo em relação às qualificadoras. Subsidiariamente, requer a revisão da pena-base.

De início, registro que a irresignação recursal instrumentalizada, por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação, em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença condenado o acusado da prática do crime de homicídio.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na peça acusatória:

(...) no dia 11 de setembro de 2016, por volta de 23h30min, Rua Bahia, ao lado do Bar do Luiz, bairro Cariacica-Sede, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando de arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima GUILHERME SILVA CONCEIÇÃO, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo às fls. 51/52, sendo a causa suficiente de sua morte.

Além disso, em consequência da ação e assumindo o risco de produzir o resultado de, ao mínimo, lesionar as pessoas que estavam próximo ao local, haja vista que havia acabado de ocorrer uma festa denominada “Samba Bem” nas proximidades, efetuou disparo de arma de fogo que atingiu a vítima ROBERTO FELIPE DA SILVA LOYOLA, provocando-lhe as lesões que foram descritas no próprio depoimento da referida vítima.

Restou devidamente apurado que, no dia do crime, as vítimas e o denunciado estavam em uma festa denominada “Samba Bem”, próxima ao local dos fatos.

Logo após o término da referida festa, a vítima GUILHERME estava sentada na calçada do “Bar do Luiz”, enquanto a vítima ROBERTO estava lanchando nas proximidades, quando então o denunciado, portando arma de fogo, aproximou-se inicialmente da vítima GUILHERME e efetuou diversos disparos em sua direção.

Simultaneamente, ao efetuar os disparos no local, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado ao atingir a vítima ROBERTO, que estava lanchando próximo do denunciado e da vítima GUILHERME.

Salienta-se que a vítima GUILHERME chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar, todavia, não resistiu e faleceu. A vítima ROBERTO foi prontamente encaminhada para o hospital e sobreviveu aos ferimentos.

O motivo do crime é torpe.

Salienta-se que durante a festa denominada “Samba Bem”, a vítima GUILHERME começou a ostentar certa quantia de dinheiro para as pessoas que participavam da festa, dentre elas o denunciado.

Acrescenta-se que a vítima e o denunciado já eram rivais no tráfico de drogas e, somando-se o fato que o denunciado se sentiu afrontado com a atitude da vítima de ostentar dinheiro na festa, decidiu praticar o crime após o término do evento.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que o denunciado surpreendeu as referidas no momento em que a vítima GUILHERME estava sentada na calçada ao lado do “Bar do Luiz” e a vítima ROBERTO estava distraído lanchando próximo ao local dos fatos, quando então foram atingidas pelos disparos, não podendo esboçar, assim, qualquer chance ao ataque.

Em razão do quadro fático, acima mencionado, o Conselho de Sentença entendeu por CONDENAR o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Guilherme Silva Conceição) e, artigo 129, §2º, inciso III (vítima Roberto Felipe da Silva Loyola), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Inicialmente, a defesa requer a anulação do julgamento, quanto ao crime de homicídio, sustentando que a absolvição deriva de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quanto às qualificadoras referentes ao motivo torpe, bem como ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã de que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito, seja condenatório ou absolutório, somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do laudo de exame cadavérico e diagrama de corpo (fls. 54/55), além dos depoimentos prestados durante a instrução criminal pelas testemunhas (fls. 286, 287, 288/288v e 289/289v), somado, ainda, pela confissão do apelante (fl. 290).

Analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados, cabendo ressaltar que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos.

Nesse sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

“Se as provas de acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legis invocada, mas, apenas, seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias ordinárias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão de tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos em que se situa o julgamento do magistrado profissional. (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”

Portanto, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento.

A defesa ainda almeja a reforma das penas-base, as quais passo a analisar.

Quanto à vítima Guilherme Silva Conceição, observa-se o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos, previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, aplicou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos, tendo considerado como negativas as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social e circunstâncias:

(...) o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou o crime, visto que foi ao encontro da vítima já armado e com intenção de matá-la. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime, mesmo porque teve tempo de ir até sua casa para pegar a arma e retornar até o local do crime. No entanto, preferiu, de modo frio e covarde, matar a vítima em via pública. O acusado se aproximou da vítima e após desferiu disparos contra ela, em sua cabeça. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os ANTECEDENTES são imaculados, embora já tenha sido condenado por tráfico de drogas entorpecentes e crimes contra o patrimônio. O acusado ainda responde a outras duas ações penais por crime de homicídio. Sua
CONDUTA SOCIAL
, segundo depoimento testemunhal não pode ser considerada boa. O acusado era pessoa envolvida com o tráfico e se relacionava com traficantes. (...) As
CIRCUNSTÂNCIAS
fáticas são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. No dia dos fatos, a vítima e o acusado estavam em uma festa e a vítima começou a “ostentar” visto que em posse de uma certa quantia em dinheiro, fazendo com o que o acusado se sentisse afrontado pela ação. Ato contínuo, ao encerrar a referida festa, a vítima estava em uma calçada na rua, junto com sua namorada e outras pessoas, quando o acusado se aproximou dela, o segurou e em posse de uma arma de fogo efetuou disparos a queima roupa na vítima, atingindo-a na cabeça, ocasionando seu óbito. A vítima não teve condições para se defender, visto ser surpreendida pela ação do acusado, enquanto estava tranquilamente conversando em via pública, o que dificultou qualquer chance de defesa que a vítima pudesse ter. A ação do acusado provocou momentos de verdadeiro terror aos populares que estavam no local do crime na hora do fato. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime, visto que a vítima foi pega de assalto pela ação do acusado. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. A vítima foi morta brutalmente, com disparos a queima roupa. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base (...).

Desta feita, a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostra razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Conforme apurado, o apelante, agindo de forma premeditada, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida do ofendido de forma violenta e brutal. Ademais, o seu envolvimento com traficantes da região pode ser utilizado para valorar negativamente a circunstância referente à conduta social, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 823.960/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Quanto à vítima Roberto Felipe da Silva Loyola, tampouco verifico qualquer ilegalidade, na medida que, partindo do mínimo de 02 e máximo de 08 anos previsto no preceito secundário do artigo 129, §2º, do Código Penal, o magistrado aplicou a pena-base em 04 anos de reclusão, tendo fundamentado da seguinte forma:

(...) CULPABILIDADE com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou o crime, visto que foi ao encontro da vítima já armado e com intenção de matá-la. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime, mesmo porque teve tempo de ir até sua casa para pegar a arma e retornar até o local do crime. No entanto, preferiu, de modo frio e covarde, matar a vítima em via pública. O acusado se aproximou da vítima e após desferiu disparos contra ela, em sua cabeça. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os ANTECEDENTES são imaculados, embora já tenha sido condenado por tráfico de drogas entorpecentes e crimes contra o patrimônio. O acusado ainda responde a outras duas ações penais por crime de homicídio. Sua CONDUTA SOCIAL, segundo depoimento testemunhal não pode ser considerada boa. O acusado era pessoa envolvida com o tráfico e se relacionava com traficantes. A PERSONALIDADE do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os MOTIVOS não justificam a conduta do acusado, sendo o motivo do crime considerável torpe. A ação do acusado se deve ao fato de que o acusado e a vítima estavam em uma festa e a vítima estava “ostentando” uma certa quantia em dinheiro para as outras pessoas na festa, fazendo com o que o acusado se sentisse afrontado com tal ação e aliado ao fato de que a vítima e o acusado eram rivais no tráfico de drogas entorpecentes. No entanto, esta circunstância judicial não sopesará na dosimetria da pena, visto já haver sido considerada como circunstância qualificadora do crime. As CIRCUNSTÂNCIAS fáticas são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. No dia dos fatos, a vítima e o acusado estavam em uma festa e a vítima começou a “ostentar” visto que em posse de uma certa quantia em dinheiro, fazendo com o que o acusado se sentisse afrontado pela ação. Ato contínuo, ao encerrar a referida festa, a vítima estava em uma calçada na rua, junto com sua namorada e outras pessoas, quando o acusado se aproximou dela, o segurou e em posse de uma arma de fogo efetuou disparos a queima roupa na vítima, atingindo-a na cabeça, ocasionando seu óbito. A vítima não teve condições para se defender, visto ser surpreendida pela ação do acusado, enquanto estava tranquilamente conversando em via pública, o que dificultou qualquer chance de defesa que a vítima pudesse ter. A ação do acusado provocou momentos de verdadeiro terror aos populares que estavam no local do crime na hora do fato. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime, visto que a vítima foi pega de assalto pela ação do acusado. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. A vítima foi morta brutalmente, com disparos a queima roupa. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Portanto, não vislumbro razão para alterar as penas-base, eis que, conforme demonstrado, foram devidamente fundamentadas pelo Magistrado
a quo
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)